Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-76.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (EMBARGANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001175-76.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001175-76.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1001175-76.2018.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, em razão dos danos experimentados pelo autor/apelado, ora embargado, JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA em decorrência do inesperado e indevido encerramento da conta corrente mantida junto com a instituição bancária
(cf. Id. nº 71286978).

O embargante sustenta que “
o acórdão é omisso quanto aos supostos danos morais suportados pelo embargado, capazes de ensejar uma indenização de R$ 40.000,00
”, já que “
em momento algum foi elencado
(...)
quais seriam as fundamentações para que pudessem corroborar os ‘constrangimentos excessivos e desnecessários’ que a obra do embargante causou ao embargado, sendo certo que essa especificação é essencial para tentar justificar uma indenização no absurdo valor de R$ 40.000,00
”; além disso, diz que “
o acórdão embargado é contraditório em seus próprios fundamentos, na medida em que entende que a indenização por danos morais deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas o condenou ao pagamento da vultosa quantia de R$40.000,00 a título de danos morais
”.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios, “
para eliminar a contradição apontada e reconhecer (i) a inexistência de danos morais ou, caso essa e. 1ª Câmara de Direito Privado continue entendendo que houve danos morais, (ii) reduzir

o

valor

da

condenação

de

modo

a

compatibilizá-la

com

os

princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade
”
(cf. Id. nº 73256982).

A embargada ofertou contrarrazões de Id nº 74531997, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, tendo em vista que o acórdão é bastante claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, o que foi feito, frisa-se, dentro dos limites da matéria devolvida ao conhecimento desta eg. Corte Julgadora, com a expressa manifestação, em tópico próprio e específico, quanto à configuração do dever de indenizar por danos morais, inclusive com enfrentamento das mesmíssimas questões replicadas agora, em sede de embargos, pelo réu/apelante Santander, e, se não houve pronunciamento acerca do
quantum
indenizatório fixado na sentença, foi simplesmente porque a questão não foi objeto de impugnação recursal, afinal, nas razões da apelação, não constam uma linha sequer questionando a quantificação pecuniária feita pelo juiz sentenciante dos danos emocionais sofridos pelo autor com o ilícito objeto da lide.

Confira-se, a propósito, reprodução
ipsis litteris
do tópico recursal destinado à impugnar a condenação indenizatória por danos morais:

“DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

22. Conforme exposto anteriormente, a conduta do Apelante é lícita, somente

podendo

a presunção ser elidida por comprovação inconteste, situação que não se vislumbra nos autos.

23. Outrossim, observa-se que a parte demandante se limita a afirmar haver sofrido abalo ou desconforto, proferindo alegações de cunho emotivo, sem, ao menos, comprovar a violação a algum

dos

seus

direitos

personalíssimos

ou

colacionar

qualquer

documento

a

fim

de comprovar o fato constitutivo do seu direito realizados pelo Apelante.

24. Não há

prova

de

como

o

fato

prejudicou

a

normalidade

da

vida

pessoal

ou

social

da parte

Apelada.

Os

danos

alegados

na

inicial

são

meramente

especulativos

e

irreais.

Nenhum efeito prático grave, lesivo à moral da parte Apelada foi experimentado.

25. Ainda que restasse comprovada responsabilidade solidária, em que pese o respeito do contestante por eventuais transtornos ocorridos, a

situação

exposta

nos

autos

não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, não podendo caracterizar o dano moral pugnado.

26. Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em julgados recentes: (...).

27. Diante do exposto, evidenciada a ausência de requisitos

característicos

da mácula

à

imagem

ou

honra

da

parte

Apelada,

é

imperioso

afirmar

que

a

Apelada somente

sofreu

os

dissabores

em

virtude

da

conduta

praticada

pelo

órgão

pagador, desta feita a este Apelante não deve ser estendida a responsabilidade por indenizar vez que seus atos em nada concorreram para os dissabores suportados pelo Apelado.” (cf. Id. nº 62910004 - pág. 8 e 9)

Sobre a matéria, o v. acórdão embargado assim dispôs:

“Ocorre que, conforme ressaltado nas razões da sentença, não consta dos autos documento algum que comprove que o autor/correntista fora previamente notificado acerca do encerramento de sua conta corrente, e, embora o réu/apelante Santander insista em que o foi, isso não passa de afirmação solitária nos autos, despida de qualquer sustentáculo probatório, sendo, pois, irretocável à conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço bancário e, diante da responsabilidade objeto do réu (CDC, art. 14), o dever de indenizar, especificamente no que diz respeito aos danos morais experimentados pelo autor, conforme muito bem ponderou o MM. Juiz ao examinar os elementos probatórios disponíveis nos autos, confira-se:

‘Por meio do extrato de conta corrente Id. 11437603 – Pág. 5, o autor demonstrou que na data de 12/01/2018 possuía saldo em conta de R$ 18.873,07.

Ainda, exibiu a cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel no Id. 11437587, no Id. 11437575 demonstrou que o requerimento de empréstimo imobiliário teria sido APROVADO pelo réu em 20/12/2017, fato corroborado em conversa com a gerente da instituição financeira, coligida no Id. 11439598, não sendo tal fato rechaçado pelo Banco em sua resposta.

Tanto que por meio do documento Id. 11675142, resta demonstrado que aos 23/01/2018 foi emitido um documento de comunicação de débito da prestação imobiliária nº 01/420, no valor de R$ 2.744,01, em sua conta corrente.

Mostram-se, pois, robustas as provas de que o autor foi surpreendido, de forma abrupta, com o encerramento de sua relação bancária com o requerido, sem o prévio requerimento e/ou notícia, sendo certo que tal fato não caracteriza o mero aborrecimento, já que demonstrado que este evento, inclusive, acarretou no cancelamento do contrato de aquisição de imóvel que estava em curso e sobre o qual havia pago expressiva quantia – R$ 50.000,00.

(...)

r
esta evidenciado que o ato em exame caracteriza dano
in re ipsa
, o qual se presume, em especial com relação a perda do contrato de aquisição de imóvel , no qual já havia pago expressiva quantia de entrada (R$ 50.000,00), prescindindo de prova acerca do prejuízo concreto, notadamente por ser notório os funestos dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio.

(...).’

As razões recursais são genéricas, evasivas e apáticas no que diz respeito à discussão em torno dos danos morais, não contendo uma linha sequer em relação à específica situação vivenciada pelo autor ou aos problemas por ele alegados como resultado do irregular encerramento da conta corrente, como é o caso do congelamento do saldo disponível, que resultou na impossibilidade de cumprir os seus compromissos financeiros, e os entraves que surgiram à concretização do contrato de financiamento imobiliário, fatos que, para além de se cuidarem de intercorrências presumíveis diante das circunstâncias envolvidas na lide, estão amparados e suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, a exemplo do extrato de movimentação da conta, que comprova que o autor a usava habitualmente, com frequente movimentação financeira, além de que realmente restou bloqueado considerável saldo (cf. Id. nº 62908487), e da documentação referente ao financiamento imobiliário, que, inclusive, mostra de forma clara a direta ligação entre o encerramento da conta e as dificuldades enfrentadas pelo autor para concluir o contrato (cf. Id. nº 62908491 ao 62908495).

Com efeito, da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material, já é possível verificar a ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor em decorrência da angustia, raiva, ansiedade e sofrimento experimentados, os quais, ao se somarem aos transtornos gerados à organização pessoal do autor em relação a seus compromissos contratuais/econômicos, sem dúvida algum, caracterizam dano moral indenizável, não havendo crítica ou censura a ser feito à sentença também nesse ponto.” (cf. Id. nº 71286978)

A verdade é que o embargante tenta se valer destes embargos para suscitar queixa esquecida de ser abordada nas razões da apelação, o que, além de caracterizar inaceitável inovação recursal, é conduta inadequada e incabível de ser feita por esta via recursal.

Com efeito, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Portanto, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021